Tribunal: STF
Processo: RE 1476642
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI Nº 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    1. Apelação desafiada contra sentença de procedência proferida em sede de embargos à execução fiscal opostos pelo UNIÃO FEDERAL em face do Município do Recife, sentença esta que anulou a CDA alusiva à cobrança, em 2017, da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), tributo municipal cujo fundamento legal de exigibilidade são os artigos 62, 65, 66, 66-A e 67, da Lei Municipal nº 15.563, de 27 de dezembro de 1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 18.274, de 25 de novembro de 2016.



    2. Celeuma que reside quanto ao instante em que teria se concretizado o lançamento, para fins de averiguação quanto ao atendimento do princípio da anterioridade nonagesimal.



    3. É possível verificar que a CDA que embasou a execução embargada teve como fundamento as alterações introduzidas pela Lei nº 18.274/16. Ocorre, todavia, que, mediante leitura do campo alusivo à data do lançamento, vê-se que a própria certidão indica a data de 1º de janeiro de 2017, ou seja, data anterior ao interstício de carência, em franca inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. O recorrente sustenta que a violação à anterioridade nonagesimal não teria ocorrido no caso concreto, haja vista que o envio da notificação em janeiro consistia apenas em uma benesse para o contribuinte, que poderia optar pelo recolhimento antecipado, mediante concessão de desconto para pagamento à vista até 10 de fevereiro de 2017. Tal antecipação, assim se alega, não guardaria qualquer relação com o lançamento do tributo em discussão, além de se tratar de procedimento que favorece o sujeito passivo.



    5. Em se tratando de lançamento de ofício, no entanto, o que se observa é que ocorreram todos os requisitos para sua configuração, tal qual previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (com identificação do contribuinte e cálculo do tributo, inclusive), ainda em janeiro daquele ano de 2017, com expedição da respectiva notificação ao devedor, antes do decurso do prazo de 90 dias da alteração legal.



    6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados na sentença majorados no percentual de 1%, com base no art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente